Tribunal: STF
Processo: RE 109510
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO INCRA E AO FUNRURAL.
PERIODO ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8/77.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS INEXISTENTES.
NÃO HÁ DE SE CONSIDERAR PRECEDENTE DO S.T.F., SE O MÉRITO DA
'QUEAESTIO IURIS' NÃO CHEGOU A SER EXAMINADO PELA CORTE POR FALTA
DE PRESSUPOSTOS INDISPENSAVEIS AO EMBASAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO HÁ COMO INVOCAR-SE, AINDA PARA DAR RESPALDO AO APELO EXTREMO,
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA LEGAL, SE HÁ LEI DISCIPLINANDO
AS DISCUTIDAS CONTRIBUIÇÕES E ANTE SEU EXAME E QUE FOI ADOTADA A
DECISÃO IMPUGNADA. E NÃO CABE A APRECIAÇÃO DA ALEGADA
CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 21, PARAGRAFO 2 E 165, XVI, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69, SE TAIS PRECEITOS DA LEI MAIOR SÃO
DISCUTIDOS FRENTE A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8/77, QUANDO SE TEM
QUE O PERIODO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE O QUAL SE DEBATE E ANTERIOR A
DITA EMENDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.